Tribunal: STF
Processo: ARE 1355341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Mandado de segurança. Servidor Público Estadual. Agente de segurança Penitenciária. Pretensão ao cômputo do período que exerceu a função de Diretor Técnico para fins de aposentadoria ou abono permanência. Função que se encaixa na exceção prevista no art. 11, inc. V, da Lei Complementar Estadual nº 959/04. Atribuição de função distribuída necessariamente aos integrantes do cargo de Agente Penitenciário. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Feito esse breve resumo, passo à análise do mérito. A questão controvertida versa sobre o cômputo do período que o impetrante exerceu a função de Diretor Técnico para fins de aposentadoria ou abono permanência.



    A Lei Complementar nº 1.109/10, que dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância em seu art. 2º, prevê como requisitos os seguintes: 



    [...]



    Por outro lado, a Lei Complementar Estadual nº 959/04, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de Agente de Segurança Penitenciária, e dá providências correlatas, em seu artigo 11, aduz que o interstício de contagem de tempo de exercício no cargo será interrompido quando o servidor estiver afastado para cargo ou função de natureza diversa, exceto:



    [...]



    No caso, em todas as resoluções que atribuíam ao impetrante a função de Diretor Técnico (fls. 247/258) há a previsão de pagamento de gratificação “pro labore”, de que trata o art. 28, da Lei nº 10.168/1968, se enquadrando na exceção prevista no art. 11, inc. V, da Lei Complementar Estadual nº 959/04.



    Ademais, a concessão de função não o desvinculou do cargo, tratando-se de função de direção, atribuída necessariamente a um dos integrantes do cargo de Agente Penitenciário."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente